Tribunal: TJBA
Processo: 8001230-82.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001230-82.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CARLOS AGAPTO

Advogado(s)
:
TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO DE BOA-FÉ. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE CLONAGEM. APREENSÃO POLICIAL. COBRANÇA DE IPVA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA VISTORIA E REGISTRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Configura-se falha do serviço público quando o Estado, por intermédio do DETRAN, registra e licencia veículo com sinais de adulteração (clonagem), permitindo sua circulação e posterior apreensão policial, mesmo após regular transferência e aquisição por terceiro de boa-fé.

2. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6.º da CF/88, e decorre da omissão administrativa em fiscalizar corretamente a procedência e a regularidade do bem.

3. Não pode o cidadão ser compelido ao pagamento de tributos (IPVA) ou sofrer restrições creditícias em decorrência de bem cuja posse e domínio foram perdidos por força de decisão estatal legítima.

4. Configurado o dano moral pela indevida manutenção da cobrança e da inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, impondo-lhe sofrimento que excede o mero aborrecimento cotidiano.

5. Sentença que se mantém íntegra por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelações Simultâneas n.º
8001230-82.2020.8.05.0079
, em que figuram como Apelantes o
Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia – DETRAN/BA e o Estado da Bahia

e, como Apelado,
Luiz Carlos Agapto
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11